Tribunal: TCU
Processo: 026.684/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Izabel de Freitas Filhote, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Izabel de Freitas Filhote; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a alteração da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "IQ - 75% - LEI 11.091/05 AP", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.3.2.1. comprove ao TCU esta comunicação à interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram sua apreciação pela ilegalidade.